Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Apelação cível. Isenção do imposto de renda. Ausência de prova do quadro clínico alegado.
O laudo pericial concluiu que a autora não pode ser considerada como portadora de cardiopatia grave, razão pela qual não faz jus à isenção do imposto de renda sobre sua pensão.